Tribunal: STJ
Processo: 0737890-23.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007951 - DF(2025/0293182-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ E OUTRO(S) - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU NA
ORIGEM O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
" (
I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
, Relator Ministro Herman
AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
2. O Superior Tribunal Justiça entende que, "[n]o caso em que foi
aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em
recurso
especial,
pelo
menos,
apontar
precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece
" (
,
do agravo nos próprios autos
AgInt no AREsp n. 1.704.228/RS
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 60cef8af-a090-4a1e-94a6-a3e233c24ce0

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 60cef8af-a090-4a1e-94a6-a3e233c24ce0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007951 - DF (2025/0293182-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ E OUTRO(S) - PI015222
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU NA ORIGEM
O APELO NOBRE. SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
" (
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia AgInt no
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.426.264/SP
Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
2. O Superior Tribunal Justiça entende que, "[n]o caso em que foi
aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em
recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
" (
, Relator Ministro
autos
AgInt no AREsp n. 1.704.228/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52732091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 4369cd31-62e9-409a-89d0-2c7307f5ba37

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ desafiando decisório de fls. 336/337, que
Distrito Federal
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os pilares adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade (aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ), atraindo a incidência do Enunciado
n. 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial
rebateu, sim, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu na origem o apelo nobre,
inclusive com a indicação de julgado deste Superior Tribunal favorável à sua tese recursal (
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
AgRg no CC n. 137.123/PR
DJe de
.
3/11/2015)
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado.
decisum
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 349/366.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Como cediço, "[a] ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável
art. 253,
" (
, Relator Ministro Herman Benjamin,
por analogia AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
A propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU
NÃO.
III, DO
E
AGRAVO INTERNO
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC/2015.
1. Agravo interno manejado contra decisão que julgou agravo em recurso
especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incumbe à parte Agravante
infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto a justificar o
processamento do apelo nobre, sob pena de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA52732091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 4369cd31-62e9-409a-89d0-2c7307f5ba37

Aplicação do disposto no
do
e da
art. 932, inciso III,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
3. Também este agravo interno deixa de impugnar de modo específico, os
fundamentos do decisum atacado, incorrendo em inobservância ao
§
art. 1.021,
1o, do NCPC, impondo-se a reedição do juízo negativo de admissibilidade.
4. Segundo entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso
que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do
III, do
art. 932,
, devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado
CPC/2015)
da causa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 974.848/SP,
TURMA, DJe de
.
13/3/2017)
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por
CPC/2015,
se tratar de recurso manifestamente inadmissível.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.358.707/SP
Santos, Segunda Turma, DJe de
grifo nosso.)
15/4/2024,

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
Turmas componentes da 1a Seção.
[...]
VII - Agravo Interno improvido e pedido de atribuição de efeito suspensivo
prejudicado.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 1.874.891/RJ
Primeira Turma, DJe de
grifo nosso.)
8/10/2021,

Nessa linha de ideias, este Pretório entende que, "[n]o caso em que foi
aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo
menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
Documento eletrônico VDA52732091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 4369cd31-62e9-409a-89d0-2c7307f5ba37

impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
" (
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
autos
AgInt no AREsp n. 1.704.228/RS
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE.
ESTABILIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, a tutela antecipada
art. 304
deferida em caráter antecedente se estabilizará quando não for interposto o
respectivo recurso. Precedentes.
2. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido encontra-se em
Súmula 83/STJ
harmonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A impugnação da incidência da
exige a apresentação de
Súmula 83/STJ
precedentes mais recentes deste Tribunal em oposição ao entendimento adotado
ou a demonstração de que os precedentes citados não se aplicam ao caso
concreto, o que não ocorreu.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 2.040.096/MG
Primeira Turma, DJe de
)
20/5/2024.

Na espécie, ainda que de fato a aplicação da
tenha sido
Súmula n. 7/STJ
efetivamente impugnada nas razões do agravo em recurso especial, o mesmo não pode ser
dito em relação ao outro óbice apontado do decisório que inadmitiu na origem o apelo
nobre, a saber, a incidência do Verbete n. 83/STJ.
Com efeito, o acórdão paradigma indicado no agravo em recurso especial (
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
AgRg no CC n. 137.123/PR
DJe de
é
do que aqueles citados na decisão de inadmissibilidade
3/11/2015) mais antigo
proferida pelo em. Desembargador Presidente do TJDFT, a saber: AgInt no
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.116.348/SC
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
16/10/2024; AgInt no REsp n. 1.931.435/MS
Quarta Turma, DJEN de 10/3/2025.
Destarte, foi correta a aplicação do Enunciado n. 182/STJ.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52732091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 4369cd31-62e9-409a-89d0-2c7307f5ba37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.951 / DF
Número Registro: 2025/0293182-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018
07378902320248070000
7021959520178070018
7115958920248070018
7378902320248070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ E OUTRO(S) - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
Documento eletrônico VDA54008900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 321b1a08-77f0-40a2-a533-e985218da42e

EDUARDO SILVA LUZ E OUTRO(S) - PI015222
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 321b1a08-77f0-40a2-a533-e985218da42e